Tribunal: TCU
Processo: 035.439/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3251/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de suposta denúncia sobre os indícios de irregularidade na contratação dos serviços especializados, em natureza contínua, para o apoio operacional e administrativo com vistas a suprir as eventuais necessidades da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da suposta denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU, destacando, para tanto, que o processo administrativo de licitação indicaria que os serviços seriam conduzidos pela Fonte 0.1.67 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde proveniente do Fundo de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (Peça 19, p. 30); Considerando que a unidade técnica sugeriu o envio da correspondente documentação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para a adoção das eventuais medidas cabíveis diante das condutas praticadas no âmbito do Processo 00610033.000174/2020-78; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.439/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Instituição: Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência, e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis diante, por exemplo, das condutas praticadas no âmbito do Processo 00610033.000174/2020-78; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.